Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. NEGATIVA DO RÉU. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, atribuindo ao requerido o pagamento dos ônus de sucumbência. 1.2. Em seu recurso, o réu pede a reforma da sentença para que seja excluída a condenação aos honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, seja o montante reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. 1.3. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de impossibilidade de conhecimento do recurso, por força do art. 382, § 4o, do CPC, e requer a condenação do apelante às penalidades da litigância de má-fé.
2. Preliminar. 2.1. A vedação recursal, mencionada pelo dispositivo, está restrita às hipóteses de produção antecipada de prova. No caso, a pretensão autoral está centrada no pedido de exibição de documentos, sob o rito do Art. 396 do CPC, para o qual a lei processual não apresenta óbice recursal.
3. Comprovado que os documentos exigidos na inicial não foram fornecidos pelo réu, tornando imprescindível o ajuizamento da ação, a reponsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência deve ser atribuído ao apelante, uma vez que, segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus do processo.
4. Tendo em vista que o réu não ofertou defesa processual e, além de reconhecer a procedência do pedido inicial, cumpriu integralmente a pretensão autoral com a apresentação dos documentos exigidos na ação, devem os honorários fixados pela sentença serem reduzidos pela metade, na forma do Art. 90, § 4o, do CPC.
5. A penalidade de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte incidiu com dolo em violação ao dever de probidade e lealdade processual, o que não restou comprovado nos autos, já que a conduta do apelante se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor.
6. Recurso parcialmente provido.